Tribunal: CARF
Processo: 15504.011552/2009-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.011552/2009-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.865 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Recorrente
LUIS EDUARDO MARINHO DE RESENDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITO
BANCÁRIO.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS PROBATÓRIO DO SUJEITO
PASSIVO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1.o de janeiro de 1997, o artigo 42
da Lei n.o 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários cuja origem dos recursos
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira não for comprovada pelo titular, mediante documentação hábil e
idônea, após regular intimação para fazê-lo. O consequente normativo
resultante do descumprimento do dever de comprovar a origem é a presunção
de que tais recursos não foram oferecidos à tributação, tratando-se, pois, de
receita ou rendimento omitido.
Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção
legal regularmente estabelecida.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.011552/2009-96
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.865 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.011552/2009-96

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 445/456), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 428/438), proferida em sessão de 12/12/2011, consubstanciada no
Acórdão n.o 02-36.653, da 9.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Belo Horizonte/MG (DRJ/BHE), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o
pedido deduzido na impugnação (e-fls. 405/410), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. ORIGEM NÃO
COMPROVADA. OCORRÊNCIA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1.o de janeiro de 1997, o artigo 42 da Lei
n.o 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em
depósitos bancários cuja origem dos recursos não for comprovada pelo titular,
mormente se a movimentação financeira for incompatível com os rendimentos
declarados.
ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a demonstração da
origem dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários, quando
devidamente intimado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos no
ano-calendário de 2005, com auto de infração juntamente com as peças integrativas (e-fls. 2/9;
395) e Relatório Fiscal devidamente lavrado (e-fls. 10/22), tendo o contribuinte sido notificado
em 26/06/2009 (e-fl. 395), foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da
irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Em decorrência de fiscalização autorizada pelo Mandado de Procedimento Fiscal
– MPF n.o 0610100/01284/08, foi lavrado o Auto de Infração juntado nas fls. 02 a 395,
destes autos, de responsabilidade de LUIZ EDUARDO MARINHO DE RESENDE,
CPF n.o 307.442.616-00 registrando lançamento de imposto de renda pessoa física –
código 2904, relativo ao ano-calendário de 2005, exercício de 2006, no valor de
R$ 305.181,62 que somados os devidos acréscimos legais faz com que a exigência do
crédito importe em R$ 645.794,82, a saber:

Imposto de Renda Pessoa Física

R$ 305.181,62

Juros de Mora (calculados até 29.05.2009)
R$ 111.726,99

Multa Proporcional (de ofício)

R$ 228.886,21

Total da exigência .................................................. R$ 645.794,82
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.865 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.011552/2009-96

De acordo com o Relatório denominado Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal – fls. 06/07, o fato gerador do lançamento é a omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada no valor total de
R$ 1.116.377,53, cujos valores, mês a mês, encontram-se nas fls. 08, deste autos e que
abaixo se reproduz:
DATA
DEPÓSITO
VALOR
DEPOSITADO
31/01/2005
98.917,14
28/02/2005
66.652,27
31/03/2005
86.268,11
30/04/2005
95.119,67
31/05/2005
86.605,98
30/06/2005
106.939,24
31/07/2005
98.364,85
31/08/2005
107.550,79
30/09/2005
83.660,90
31/10/2005
87.299,03
30/11/2005
88.785,73
31/12/2005
110.213,82
TOTAL
1.116.377,53

O Termo de Verificação Fiscal juntado nas fls. 10 a 22 traz, em síntese, as
informações abaixo:

- o contribuinte em apreço foi selecionado pela fiscalização para que, em ação
fiscal, tivesse verificada a regularidade de suas obrigações fiscais relativas ao imposto
de renda da pessoa física, ano calendário de 2005, exercício de 2006, tendo em vista a
incompatibilidade entre a movimentação financeira efetuada neste ano de 2005, que foi
no valor de R$ 1.227.653,50 (114.655,87 no UNIBANCO – União de Bancos Bras. S/A
e R$ 1.112.997,63 no Banco Santander Brasil S/A) e o total do rendimento líquido
declarado, que importou em R$ 13.680,00;

- houve regular intimação ao contribuinte para que fosse apresentado à
fiscalização todos os documentos, principalmente extratos bancários e documentação
comprobatória das contas bancárias mantidas junto ao Banco Santander Brasil S/A,
CNPJ n.o 61.472.676/0001-72 e União de Bancos Brasileiros S.A. CNPJ n.o
33.700.394/0001-40;

- que o contribuinte informou que a movimentação financeira de altas quantias
em suas contas constituía-se em movimentação da empresa J. A. Rezende Advogados
Associados com sede em São Paulo;

- que foram encaminhados à fiscalização extratos bancários cujas cópias
constituem-se nas fls. 34 a 45; 46 a 54 e 55 a 119, destes autos;

- em 18/12/2008 lavrou-se novo Termo de Intimação para apresentação do
contrato social e alterações, Livros Diário e Razão da empresa J. A. Rezende
Advogados, bem como solicitando que fosse informado se as contas, cujos números
foram discriminados, possuíam cotitulares. Em resposta, o contribuinte afirmou que as
contas eram individuais, e solicitou dilação de prazo para apresentação dos documentos
relativos à empresa;

- que o exame dos lançamentos registrados nos extratos bancários apresentados
ensejou a intimação do contribuinte para comprovar, mediante documentação hábil e
idônea os seguintes fatos:

a) a origem dos recursos para cada um dos créditos efetuados nas contas
correntes mantidas junto ao UNIBANCO, agência 7275, conta corrente n.o 1042655 e
ao SANTANDER, agência 0027, conta corrente e poupamax n.o 0083854800;

b) identificar débitos ocorridos mediante estorno de depósitos efetuados
anteriormente, correlacionando os débitos com os respectivos créditos;

c) identificar os créditos ocorridos em virtude de transferências entre contas do
próprio contribuinte, indicando o banco, agência e conta debitada; e
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.865 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.011552/2009-96

d) apresentar o extrato da conta investimento que originou a “liquidação de
aplicação de renda fixa”, no valor de R$ 13.100,00, em 05.05.2005, conforme extrato da
conta corrente n.o 71042655, do UNIBANCO, ag. 7275;

- que o contribuinte foi informado que, nos termos do artigo 42 da Lei n.o 9.430,
de 1996, valores creditados em conta de depósito ou de investimento cuja origem não
reste comprovada, são considerados rendimentos omitidos, sujeitando-se a lançamento
de ofício, do respectivo imposto;

- que em face do não atendimento às solicitações contidas nos Termos de
Intimação Fiscal de números 375/2008 e 03/2009, o contribuinte foi novamente
intimado por intermédio do Termo de Intimação Fiscal (TIF) n.o 34/2009, de
19/02/2009 para apresentar toda a documentação já solicitada, que fez especificar, no
prazo de 05 dias contados da ciência do TIF n.o 34/2009;

- que juntamente com o TIF n.o 34/2009, o contribuinte foi informado que após a
realização da conciliação entre os créditos ocorridos em cada uma das contas de sua
titularidade com débitos ocorridos em suas demais contas de depósito, foram
desconsiderados para efeito de apuração de rendimento omitido caracterizado por
depósito bancário sem origem comprovada, os seguintes créditos:

a) de valor inferior a R$ 1.000,00;

b) referentes a salários recebidos;

c) transferências entre contas de titularidade do próprio contribuinte;

d) créditos estornados;

e) resgates de poupanças; e

f) transferências de conta corrente para conta de investimento do mesmo banco;

- que o TIF n.o 34/2009 foi atendido em 10/03/2009, quando foi apresentada à
fiscalização cópia de contrato social da empresa J. A. Rezende Advogados Associados e
Contrato de Prestação de Serviço celebrado entre esta empresa e o contribuinte; foi
informado que os livros fiscais de J. A. Rezende não poderiam ser apresentados,
conforme intimado a fazê-lo, porque referida empresa também estava em processo de
ação fiscal por parte da Delegacia da Receita Federal de São Paulo e que com relação
aos documentos de prova da origem dos créditos registrados nas contas bancárias,
considerando que referiam-se ao ano de 2005, não possuía todas as cópias;

- que a Delegacia da Receita Federal de São Paulo foi contactada, obtendo-se a
informação de que embora intimada, a empresa J. A. Rezende não apresentou à
fiscalização seus livros contábeis;

- que o contribuinte apresentou à fiscalização 13 cópias de TED (transferências
eletrônicas disponíveis), sendo que 12 a empresa pagadora é a J. A. Rezende e 01 é de
emissão da empresa Asteca Informações Comerciais Ltda., não tendo apresentado
qualquer documentação que comprovasse a natureza e finalidade dos créditos efetuados
em suas contas bancárias;

- que diante da alegação do contribuinte de que os altos valores movimentados
em suas contas correntes referiam-se à movimentação da empresa J. A Rezende, o
contribuinte foi intimado a identificar nas planilhas elaboradas pela auditoria, mediante
documentação hábil e idônea, toda a movimentação financeira envolvendo aquela
empresa. Em atendimento, o contribuinte apresentou os documentos relacionados nas
fls. 15, destes autos, item 25, do Termo de Verificação Fiscal, não tendo com tais
documentos, demonstrado a finalidade dos créditos efetuados em suas contas correntes;

- que dos documentos apresentados não restou comprovado que os depósitos
efetuados em suas contas bancárias pela empresa J. A. Rezende Advogados Associados
tiveram correlação com os alegados serviços advocatícios prestados àquela empresa que
declarou que importa em aproximadamente R$ 7.000,00 os honorários pagos ao Sr.
Luiz Eduardo Marinho de Rezende em razão de serviços prestados para J. A. Rezende;

- que o contribuinte não apresentou documentos que comprovassem sua alegação
de que os valores depositados em sua conta por J. A. Rezende e Advogados Associados
se destinavam ao pagamento de custas processuais, pagamentos de terceiros,
locomoções e outros;

- que a empresa J. A. Rezende foi intimada a esclarecer e comprovar com
documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores, a natureza das operações
correspondentes aos créditos efetuados nas contas bancárias que fez mencionar, de
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.865 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.011552/2009-96

titularidade do Sr. Luiz Eduardo Marinho de Rezende, bem como a que título os
créditos foram efetuados. Em resposta, a empresa afirmou que com relação aos
documentos solicitados, se via impedida de apresentá-los; que o Sr. Luiz Eduardo
Marinho de Rezende é responsável pelo patrocínio de ações em várias capitais do país
tendo recebido no ano de 2005, numerário destinado ao custeio de diversas ações
judiciais. Acresceu que quem patrocinava todos os custos decorrentes de tais ações é a J.
A. Rezende, por intermédio do Sr. Luiz Eduardo que seria ressarcido por seus clientes
mediante a comprovação da despesa e que em razão dos preceitos contidos no Código
de Ética e Disciplina da OAB, em especial o artigo 25, se via impedida de fornecer a
esta autarquia maiores detalhes acerca da destinação do numerário.

- que as justificativas apresentadas pela empresa J. A. Rezende Advogados
Associados não podem ser consideradas suficientes para esclarecer, de maneira
inquestionável, a natureza das operações que motivaram os créditos que tenta
fundamentar, vez que não corroboradas com documentação hábil e idônea, havendo de
ser considerada como não esclarecida a origem dos depósitos por ela efetuadas nas
contas correntes e poupamax do contribuinte junto ao banco SANTANDER.

- que todos os documentos e informações solicitadas ao longo da ação fiscal
dizem respeito aos aspectos contábeis fiscais e tributários que poderiam ter reflexos na
movimentação financeira do contribuinte, não e referindo às informações de clientes do
escritório J. A. Rezende Advogados Associados;

- que, na forma da legislação tributária em vigor, todas as pessoas físicas ou
jurídicas estão obrigadas a prestar informações e esclarecimentos exigidos pela
autoridade fiscal com vistas a apurar a regularidade das obrigações ficais a que se
submetem.

- que embora o contribuinte tenha sido reiteradamente intimado por intermédio
dos TIF de n.o 375/2008, 03/2009, 63/2009 e 78/2009, a comprovar a origem dos
depósitos existentes em suas contas bancárias, já identificadas, não foram trazidos ao
procedimento fiscal documentos considerados hábeis, idôneos e suficientes para
esclarecer e comprovar a origem e natureza das operações correspondentes ao inúmeros
créditos efetuados nas contas de depósitos mantidas em seu nome junto aos bancos
SANTANDER E UNIBANCO;

- que depois de analisar todos os elementos e razões apresentadas pelo
contribuinte e pela empresa J. A. Rezende, foram auditados, de forma individualizada,
todos os créditos/depósitos identificados nas contas bancárias do contribuinte sob ação
fiscal, na forma como determina o parágrafo 3.o do artigo 42 da Lei n.o 9.430, de
27/12/1996;

- que para efeito de se apurar o rendimento omitido caracterizado por depósito
bancário de origem não comprovada, não foram considerados os seguintes créditos:

a) de valor igual ou inferior a R$ 1.000,00, cuja comprovação de sua origem foi
dispensada em virtude da inexpressividade de seu somatório perante o montante total
dos créditos efetuados nas contas de depósitos;

b) referentes a salários recebidos;

c) decorrentes de transferências de recursos entre contas de depósito de
titularidade do próprio contribuinte;

d) referentes a créditos estornados;

e) decorrentes de resgates de poupanças; e

f) decorrentes de transferências de conta corrente para conta de investimento e de
conta investimento para a conta corrente de mesmo banco.

- que nas planilhas anexas ao TIF encontram-se relacionados, por instituição,
todos os créditos/depósitos identificados nas contas bancárias do contribuinte cuja
origem não restou devidamente comprovada, razão porque os respectivos valores foram
considerados como rendimento omitido, em obediência ao disposto no artigo 42, da Lei
n.o 9.430, de 1996;

- que à vista do valor do crédito tributário constituído superar a quantia de
R$ 500.000,00 bem como ter ultrapassado 30% do patrimônio do autuado, foi feita a
Comunicação de Débitos prevista no inciso I do artigo 8.o da Instrução Normativa SRF
n.o 264, de 20/12/2002, mediante a formalização do processo administrativo n.o
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.865 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.011552/2009-96

15504.011553/2009-31 e que foi feito o Termo de Arrolamento de Bens e Direitos que
foram anexados neste autos;

- que para fins de verificar a existência de bens imóveis e veículos em nome do
contribuinte, os cartórios de registros de imóveis da cidade de Belo Horizonte foram
intimados a informar todas as operações com imóveis realizadas pelo autuado, cujas
cópias também foram juntadas ao processo de n.o 15504.011553/2009-31;

- que da ação fiscal restou concluído que o contribuinte omitiu rendimento no
valor de R$ 1.116.377,53, por falta de comprovação da origem dos créditos/depósitos
realizados em contas de sua titularidade nos bancos já mencionados.

Todos os demais procedimentos fiscais adotados pela autoridade lançadora, bem
como as verificações/análises e conclusões com vistas a buscar a verdade dos fatos,
encontram-se detalhadamente registrado no Termo de Verificação Fiscal, que integra o
presente Auto de Infração e do qual o contribuinte tomou ciência.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

A ação fiscal encerrou em 25/06/2009, doc. de fls. 395 e o contribuinte
pessoalmente recebeu o Auto de Infração na data de 26/06/2009, conforme assinatura
aposta no documento de fls. 22, destes autos.

Em 23/07/2009 o lançamento foi impugnado, peça de fls. 405/410 argumentando
o que em síntese, abaixo se coloca.

Depois de identificar-se, o contribuinte, por intermédio de sua procuradora
regularmente constituída, faz breve resumo sobre as razões que motivaram a ação fiscal,
afirmando que em atendimento a termos de intimação foram apresentados todos os
documentos que possuía bem como declaração firmada pelo representante da empresa J.
A. Rezende Advogados Associados, datada de 25/03/2009, que serve para comprovar a
autoria dos depósitos feitos por ela na conta corrente do autuado e que foram objeto de
glosa pela fiscalização.

Acresce que a empresa J. A. Rezende também declarou que os referidos
depósitos serviam para custear despesas judiciais realizadas em decorrência do
acompanhamento das ações judiciais por ela patrocinadas e que importa em R$ 7.000,00
o valor dos honorários auferidos pelo autuado.

Que ficou esclarecido ao longo do procedimento fiscal que o contribuinte não
tem como apresentar os comprovantes de realização de despesas realizadas em nome do
representado, J. A. Rezende, porque os respectivos comprovantes estão em poder
daquela empresa que se recusou a apresentá-los alegando o sigilo profissional previsto
no Código de Ética e Disciplina da OAB, o que impossibilitou que todas as informações
fossem prestadas à Receita Federal.

Diz que o contribuinte não pode suportar o lançamento de um crédito tributário
vultoso, exclusivamente em razão da negativa da empresa contratante em apresentar
comprovantes de origem de despesas glosadas, cujos valores não podem ser
considerados como renda. Para ilustrar sua assertiva, cita acórdão do Conselho de
Contribuinte.

Esclarece que não pode ser penalizado pela não apresentação dos Livros Fiscais
da empresa J. A. Rezende Advogados Associados, uma vez que é um simples prestador
de serviços para aquela empresa e que não se pode admitir que a falta de exibição de
documentos gere presunção desfavorável ao contribuinte.

Aduz que atendeu a todos os Termos de Intimação Fiscal que lhe foram
endereçados, juntou a documentação que foi possível levantar no decorrer do curso
fiscal, com a finalidade de comprovar seus argumentos de defesa e, ao final requer o
acolhimento da defesa e o cancelamento do auto de infração porque os valores lançados
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.865 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.011552/2009-96

não se referem a acréscimo patrimonial mas, tão somente, a reembolso de despesas, fato
reconhecido pela sociedade J. A. Rezende ao durante a ação fiscal.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências do contribuinte,
conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita que fixou as teses decididas.
Ao final, consignou-se que julgava improcedente o pedido da impugnação.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Na peça recursal aborda os seguintes capítulos para devolução da matéria ao
CARF: a) Impossibilidade de inversão do ônus da prova em processo administrativo tributário;
b) Lançamento tributário com base em meros depósitos bancários; c) Alcance e sentido do artigo
42 da Lei 9.430, de 1996; e d) Do cumprimento de todas as exigências fiscais e da
impossibilidade diante do artigo 25 do Código de Ética e Disciplina da OAB de dispor
livremente do sigilo profissional.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 16/02/2012, e-fl. 443, protocolo recursal em 14/03/2012,
e-fl. 445, e despacho de encaminhamento, e-fl. 460), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.865 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.011552/2009-96

Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
- Impugnação a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada. Origem dos rendimentos como sendo
comprovados (depositados por escritório de advocacia).Impossibilidade de aplicação de
presunção.
Passo a apreciar o capítulo em destaque.
Em suma, o recorrente advoga a necessidade de cancelamento do lançamento
lavrado com base no art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996. Sustenta, inclusive, que comprova as
origens. Advoga que os depósitos bancários sujeitos à comprovação de origem foram
depositados por escritório de advocacia e pretendia custear despesas. Argumenta a
impossibilidade de inversão do ônus da prova em processo administrativo tributário e que o
lançamento tributário com base em meros depósitos bancários não é válido. Discute o alcance e
sentido do artigo 42 da Lei 9.430, de 1996. Por último, fala do cumprimento de todas as
exigências fiscais e da impossibilidade diante do artigo 25 do Código de Ética e Disciplina da
OAB de dispor livremente do sigilo profissional.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e se refere a omissão de rendimentos, caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada. Consta que, após intimado, não efetivou a comprovação. Os rendimentos omitidos
foram determinados por meio de análise individualizada dos créditos das contas correntes. Foram
desconsiderados os créditos decorrentes de estornos e de origem comprovada constantes nas
próprias contas, conforme Demonstrativo.
Pois bem. Não assiste razão ao recorrente.
Ora, o auto de infração foi exarado após averiguações nas quais se constatou
movimentação bancária atípica, já que a fiscalização constatava que a movimentação financeira
era incompatível com os respectivos rendimentos declarados. Neste diapasão, intimou-se o
sujeito passivo para apresentar documentação hábil e idônea a atestar a origem dos depósitos,
não tendo sido demonstrada as origens, de modo a substanciar a omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada. Alegação genéricas não
socorrem ao recorrente, especialmente sem prova hábil e idônea.
Por ocasião da intimação, para comprovação de origem dos depósitos,
contextualizou-se as implicações dispostas no art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996, que trata da
presunção de omissão de rendimentos quando não se comprova a origem de depósitos bancários,
de modo que o sujeito passivo foi intimado para justificar os ingressos de recursos na conta
corrente, conforme planilha elaborada, ocasião em que deveria se indicar, de modo
individualizado, a motivação e a origem de tais recursos, bem como apresentar documentação
hábil e idônea comprobatória do que fosse afirmado, oportunidade em que o recorrente não
comprovou as origens, deixando de justificar, como lhe era exigido com base legal, os depósitos
creditados na conta corrente.
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.865 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.011552/2009-96

A questão é que, frente a presunção do art. 42 da Lei n.o 9.430, considerando que
ele foi intimado para justificar a origem dos depósitos, mas não o fez a contento, não lhe assiste
razão na irresignação. O lançamento é válido e eficaz, ainda que estabelecido com base na
presunção de omissão de rendimentos, sendo arbitrado apenas nos créditos apontados em
extratos bancários e objeto de intimação para comprovação de origem. Aliás, súmulas do CARF
afastam as alegações recursais, a saber:
Súmula CARF N.o 26 – A presunção estabelecida no art. 42 da Lei n.o 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
Súmula CARF N.o 30 – Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de um
mês não servem para comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes.
Súmula CARF N.o 38 – O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem
não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
O fato é que, na fase contenciosa, o recorrente não faz prova eficaz das origens
dos valores creditados em conta corrente e a comprovação da origem dos recursos deve ser feita
individualizadamente, o que não aconteceu na matéria tributável objeto dos autos. Veja-se o
ponderado pela decisão vergastada, fundamentos com os quais convirjo, não tendo o contribuinte
se incumbido de demonstrar equívoco na análise efetivada, sendo o recurso voluntário repetitivo
da impugnação, verbis:

Conforme relatado, o lançamento incide sobre rendimento no valor de
R$1.116.377,53, representado por depósitos bancários de origem não comprovada e
para ilidir o lançamento o contribuinte alega que os depósitos foram feitos pela empresa
J.A Rezende Advogados Associados para fins de custear despesas judiciais em
processos por ela patrocinados e que eram acompanhados pelo autuado.

Afirma, também, que os comprovantes de realização das citadas despesas
judiciais estão em poder do contratante, não podendo ser penalizado pela não
apresentação daqueles documentos e nem mesmo admitir que a falta de exibição de
documentos gere presunção desfavorável ao contribuinte.

De início, registre-se que o procedimento fiscal observou, fielmente, a legislação
vigente sobre o assunto. Como preceitua o CTN, em seu art. 113, a obrigação principal
surge com a ocorrência do fato gerador, e este, consiste na situação definida em lei
como necessária e suficiente à sua ocorrência, conforme disposto no art. 114 do mesmo
diploma legal.
(...)

A alegação de que os referidos valores que transitaram em suas contas bancárias
já apontadas no Relatório deste Voto consistiram em depósitos realizados pela empresa
J. A. Rezende Advogados Associados para custear despesas judiciais sem demonstrar
com documentação hábil e idônea sua afirmativa, constitui-se em mera alegação, não
fazendo, pois, prova a favor do autuado bastante a desconstituir o lançamento.

Note-se que não encontra suporte legal a afirmativa do autuado de que
documentos que fariam provas a seu favor estavam em poder de outro contribuinte, no
caso, a empresa J.A. Rezende Advogados Associados. Isto porque o citado artigo 42, da
Lei n.o 9.430, de 1996 estabeleceu a presunção legal de omissão de rendimentos
decorrente dos valores depositados em conta de depósito ou de investimento cujas
origens não fossem comprovadas com documentação hábil e idônea. Logo, a partir da
sua edição, o sujeito passivo da obrigação tributária estava ciente de que deveria manter
em seu poder todos os documentos necessários a comprovar a origem dos depósitos
feitos em suas contas bancárias pelo prazo em que a Receita Federal do Brasil, por
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.865 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.011552/2009-96

intermédio de seus agentes, pudesse exercer o direito de constituir o crédito tributário
pelo lançamento.

No caso em comento, é função do fisco, entre outras, comprovar o crédito dos
valores em contas de depósito ou de investimento de titularidade do contribuinte
(demonstrativo de apuração de fls. 08, destes autos), examinar a correspondente
declaração de ajuste anual e intimar o contribuinte a apresentar os documentos,
informações ou esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência de omissão de
rendimentos de que trata o art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996 (Termos de Intimações de
ns.o 375/2008, 03/2009, 63/2009 e 78/2009). Contudo, a comprovação da origem dos
recursos utilizados nessas operações é obrigação do contribuinte.

Destarte, não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o
poder/dever de considerar o valor depositado como rendimentos tributáveis e omitidos
na declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente. (...).
Veja-se, adicionalmente, que na fase do procedimento fiscal, igualmente, não
houve a demonstração, conforme bem anotado no detalhado Termo de Verificação Fiscal.
Por conseguinte, teses genéricas de que a origem dos recurso era para custear
despesas não socorrem ao recorrente. Era necessário comprovar a vinculação dos valores
diretamente a atividade e não o faz de forma hábil e idônea.
Ademais, argumentar que não pode comprovar as origens porque tais
comprovantes estariam com um escritório de advocacia e sob sigilo profissional não é escusa
para afastar a aplicação do art. 42 da Lei n.o 9.430 que impõe ao contribuinte o ônus probatório
de bem demonstrar a origem.
Neste diapasão, faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os
depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão de rendimentos representada por
eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se
manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício de existência de omissão de rendimentos. Esse indício transforma-se na prova da omissão
de rendimentos apenas quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos
recursos aplicados em tais depósitos, após regular intimação fiscal, nega-se a fazê-lo, ou não o
faz, a tempo e modo, ou não o faz satisfatoriamente.
Para o presente caso, o contribuinte apresentou significativa movimentação
bancária, sem comprovação da origem dos recursos e, mesmo intimado para justificar, não o fez.
As alegações do contribuinte, por si só, não afastam a presunção legal, não são suficientes, não
sendo escusável suas ponderações. Exige-se dele a efetiva comprovação da origem e atestada
mediante individualização documental hábil e idônea.
É função privativa da autoridade fiscal, entre outras, investigar a aferição de renda
por parte do contribuinte, para tanto podendo se aprofundar sobre o crédito dos valores em
contas de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e
intimar o sujeito passivo da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou
esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência, ou não, de omissão de rendimentos de
que trata o art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996.
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.865 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.011552/2009-96

A comprovação da origem dos recursos é obrigação do contribuinte, mormente se
a movimentação financeira é incompatível com os rendimentos declarados no ajuste anual, como
é o presente caso.
Assim, não se comprovando a origem dos depósitos bancários, configurado está o
fato gerador do Imposto de Renda, por presunção legal de infração de omissão de rendimentos,
não assistindo razão ao recorrente em suas argumentações, quando corretamente se aplicou o
procedimento de presunção advindo do art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996 (art. 849 do RIR/1999).
Não restando demonstrada e comprovada a origem da omissão, vale observar o
estabelecido na legislação, que, no caso, prevê, ainda que por presunção, a tributação como
omissão de rendimentos auferidos.
Por último, não cabe na esfera administrativa analisar a legalidade do caput do art.
42 da Lei n.o 9.430, face a Súmula CARF n.o 2: “O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.865 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.011552/2009-96

Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital